Tribunal: STF
Processo: ARE 1220071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 16/17):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. LIMITE DE IDADE. NECESSIDADE DE LEI. ART. 142, §30, X DACRFB/ I 988. 



    1. Diante das peculiaridades das atividades castrenses, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3°, X, estabeleceu a necessidade da edição de lei ordinária para tratar do ingresso, da estabilidade, da transferência para a inatividade, da remuneração e de outras situações especiais dos militares. 



    2. O art. 10 da Lei n° 6.880/80 (estatuto dos militares), ao regulamentar o ingresso nas forças armadas, previu que os candidatos devem preencher os requisitos previstos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.



     3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.885, decidiu que a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica" do mencionado art. 10 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que, como dito, exige a edição de lei formal para estabelecer os requisitos para ingresso na carreira militar, incluindo a fixação de limites mínimos e máximos de idade para os candidatos (STF, Pleno, RE 600.885, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 1.7.2011). 



    4. Contudo, em razão do longo tempo de vigência dos regulamentos e em respeito à segurança jurídica, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, considerando válidos os limites fixados em editais até 31.12.2011, prazo posteriormente prorrogado para 31.12.2012. Destacou, ainda, que os candidatos que ingressaram em juízo antes do pronunciamento de inconstitucionalidade deveriam ser excluídos da modulação subjetiva dos efeitos realizada no referido recurso extraordinário, de forma a manter os direitos judicialmente reconhecidos (STF, Pleno, ED em RE 600.885, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 12.12.2012). 



    5. Precedentes: STJ, 18 Turma, REsp 1.435.391, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJE21.3.2014; TRF2; 5' Turma Especializada; TRF2; 71' Turma Especializada; AC201151010083207, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 9.6.2015; ApelReex201250010079802, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 3.10.2014. 



    6. Caso em que o demandante foi atingido pela modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 600.885, pois o edital impugnado foi publicado em 28.1.2009, ou seja, dentro do prazo estabelecido no referido recurso extraordinário (31.12.2012), sendo possível, portanto, que o limite de idade para participação no concurso público militar seja regulamentado por um ato administrativo. 



    7. No voto condutor do RE 600.885, a Exma. Ministra Cármem Lúcia afirmou que a modulação subjetiva dos efeitos da decisão ressalvaria apenas os candidatos que possuíssem direitos judicialmente reconhecidos, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo a quo não foi favorável ao demandante. 



    8. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, pp. 42/50).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, caput, II e LIV; 7°, XXX; 37, caput, I; 39, § 2°; 84, IV; e 142, §3º, X, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em suma, que deve ser “declarada a nulidade da exigência editalícia de limite de idade no Exame de Admissão (modalidade 'B') ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica, bem como, em sendo o candidato aprovado no certame possa ser admitido no referido curso, conforme entendimento assente deste Excelso Supremo Tribunal Federal” (eDOC 8, p. 40).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação em face do Tema 121 (RE-RG 600.885) (eDOC 8, p. 60). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 8, p. 73):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em face do acórdão proferido por esta 5' Turma Especializada que, em julgamento de apelação, negou provimento ao recurso para verificar se existe divergência com a modulação da declaração de não recepção da expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica" do art. 10 da Lei n. 6.8880/80 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto do RE 600.885. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.885, decidiu que a expressão "nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica" do mencionado art. 10 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que, como dito, exige a edição de lei formal para estabelecer os requisitos para ingresso na carreira militar, incluindo a fixação de limites mínimos e máximos de idade para os candidatos (STF, Pleno, RE 600.885, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, DJe 1.7.2011). 4. Contudo, em razão do longo tempo de vigência dos regulamentos e em respeito à segurança jurídica, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, considerando válidos os limites fixados em editais até 31.12.2011, prazo posteriormente prorrogado para 31.12.2012. Destacou, ainda, que os candidatos que ingressaram em juízo antes do pronunciamento de inconstitucionalidade deveriam ser excluídos da modulação subjetiva dos efeitos realizada no referido recurso extraordinário, de forma a manter os direitos judicialmente reconhecidos (STF, Pleno, ED em RE 600.885, Rel. Min. CARMEN LUCIA, DJe 12.12.2012). 5. Precedentes: TRF2, 5' Turma Especializada, ApelReex 00275464620094025101, e-DJF2R 2.8.2017; TRF2, 7' Turma Especializada, AC 00083208420114025101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, eDJF2R 9.6.2015. 6. Conforme exposto no acórdão recorrido, o demandante foi atingido pela modulação dos efeitos realizada pelo STF no julgamento do RE 600.885, pois o edital impugnado foi publicado em 28.1.2009, dentro do prazo estabelecido no referido recurso extraordinário (31.12.2012), sendo possível que o limite de idade para participação no concurso público militar fosse regulamentado por um ato administrativo e, conforme voto condutor do RE 600.885, a modulação subjetiva dos efeitos da decisão ressalvaria apenas os candidatos que possuíssem direito.”



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 9, pp. 11/14).



    Em 14.8.2019, o Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 121 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 11).



    Recebidos os autos na origem, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considerando que acórdão recorrido não contraria a orientação do Tribunal Superior, não efetuou juízo de retratação (eDOC 277).



    O autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 308).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 11/14):



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.885, decidiu que a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do mencionado art. 10 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que, como dito, exige a edição de lei formal para estabelecer os requisitos para ingresso na carreira militar, incluindo a fixação de limites mínimos e máximos de idade para os candidatos (STF, Pleno, RE 600.885, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 1.7.2011). 



    Contudo, em razão do longo tempo de vigência dos regulamentos e em respeito à segurança jurídica, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, considerando válidos os limites fixados em editais até 31.12.2011, prazo posteriormente prorrogado para 31.12.2012 (STF, Pleno, ED em RE 600.885, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 12.12.2012).



     O STF destacou, ainda, que os candidatos que ingressaram em juízo antes do pronunciamento de inconstitucionalidade deveriam ser excluídos da modulação subjetiva dos efeitos realizada no referido recurso extraordinário, de forma a manter os direitos judicialmente reconhecidos. 



    (...)



    No presente caso, verifica-se que o demandante foi atingido pela modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 600.885, pois o edital impugnado foi publicado em 28.1.2009 (fls. 51/97), ou seja, dentro do prazo estabelecido no referido recurso extraordinário (31.12.2012), sendo possível, portanto, que o limite de idade para participação no concurso público militar seja regulamentado por um ato administrativo. 



    Por fim, esclareço que no voto condutor do RE 600.885, a Exma. Ministra Cármem Lúcia afirmou que a modulação subjetiva dos efeitos da decisão ressalvaria apenas os candidatos que possuíssem direitos judicialmente reconhecidos, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo a quo não foi favorável ao demandante.” (grifo nosso)



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 600.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.07.2011, concluiu que a expressão “os regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” constante do art. 10 da Lei . 6.880/1980, não foi recebida pela Constituição de 1988. O acórdão restou assm ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.” (Grifei)



     



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos desse julgado, esta Corte modulou os efeitos daquela decisão, mantendo-se a validade dos limites de idade fixados em edital e regulamentos até 31 de dezembro de 2012. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. ALCANCE SUBJETIVO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. CANDIDATOS COM AÇÕES AJUIZADAS DE MESMO OBJETO DESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NÃO RECEPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso que a modulação da declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário.



    2. Prorrogação da modulação dos efeitos da declaração de não recepção até 31 de dezembro de 2012.” (Grifei)



    Verifica-se que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que o candidato foi atingido pela modulação dos efeitos do referido paradigma, deixou de aplicar o entendimento desta Corte, sob o argumento de que “no voto condutor do RE 600.885, a Exma. Ministra Cármem Lúcia afirmou que a modulação subjetiva dos efeitos da decisão ressalvaria apenas os candidatos que possuíssem direitos judicialmente reconhecidos, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo a quo não foi favorável ao demandante” (eDOC 7, p. 14).



    Ressalte-se que, quanto ao alcance subjetivo da modulação dos efeitos da mencionada declaração de não recepção, o STF entendeu que devem ser preservados os direitos dos candidatos que já tinham ajuizado ações buscando o afastamento do limite de idade não previsto em lei. 



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido no RE 600.885-RG-ED a seguinte conclusão: “Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão do acórdão embargado e consignar que a modulação da declaração de não recepção da expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário.” (grifou-se)



    Constata-se, pois, que o acórdão recorrido, ao concluir pela inaplicabilidade ao caso que se examina da modulação dos efeitos da decisão proferida no referido paradigma da repercussão geral, divergiu da jurisprudência da Corte, porquanto o ora Recorrente ajuizou ação em fevereiro de 2009 (eDOC 1, p. 18) para discutir sobre o limite de idade estabelecido sem previsão legal.



    Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para declarar a nulidade da exigência editalícia de limite de idade no Exame de Admissão (modalidade 'B') ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica e, caso tenha sido aprovado no certame, seja admitido.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente